Tribunal: STF
Processo: HC 243149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VÍCIO EM TÓXICOS: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MULTIRREINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2024, por Jaimir Santos da Silva, advogado, em benefício de D J H, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 196.623/RS.



    2. Consta dos autos ter sido a prisão preventiva do paciente e corréus decretada, em 18.1.2024, pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Rosário do Sul, após representação da Autoridade Policial com concordância do Ministério Público estadual, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (e-doc. 7).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 5041724-49.2024.8.21.7000/RS, denegado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 9).



    4. A defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.623 no Superior Tribunal de Justiça, e, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 196.623/RS (e-docs. 10 e 11). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido”



    5. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra ser “inequívoco que se trata do caso de um usuário de drogas, dependente químico, com vasto histórico de tratamento e internação psiquiátrica, além de não restar provado pelo Ministério Público de que o paciente comercializava a droga solicitada aos traficantes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há indicação concreta do perigo da liberdade do paciente, que infelizmente é dependente químico, mas possui residência fixa junto a Rua Itaqui, nº 173, bairro Jardim Paraíso em Rosário do Sul, bem como possui 2 filhos (Maria Eduarda – 5 anos e Luis Felipe -17 anos) que dependem economicamente do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as quantidades indicadas não são capazes de indicar por si só a traficância, mais ainda quando confrontadas com a constatação da dependência química do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “os fatos que deram origem a decretação da prisão preventiva foram supostamente cometidos em agosto de 2022, demonstrando que não há contemporaneidade da medida, muito porque o paciente estava sendo investigado todo esse tempo sem que houvesse qualquer outra notícia de fato delituoso dessa natureza” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, em razão da coação ilegal que está sofrendo o paciente requer que Vossa Excelência que se digne a conceder a LIMINAR da ordem, para que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. 



    No mérito, seja RATIFICADA A LIMINAR com a manutenção do estado de liberdade do Paciente. 



    Ainda no mérito, caso tenha sido indeferida a liminar, em sede de julgamento requer que seja reconhecido o constrangimento legal a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, com a consequente expedição do Alvará de Soltura ao Paciente. 



    Por fim, subsidiariamente, requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA aplicando-se ao caso uma ou mais dentre as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    7. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela multirreincidência do paciente. Tem-se na decisão, que, na extração de dados do celular da co-investigada Pâmela, constatou-se que seu companheiro lhe pediu para separar 10g de crack e 50g de maconha para D J H, e que, “em razão da quantidade de substância ilícita adquirida por D, é notório que possui o intuito de revendê-la, praticando, assim, o tráfico de drogas” (fl. 9, e-doc. 7).



    8. Ao votar pela denegação da ordem, a Desembargadora Márcia Kern, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ressaltou que:



    “Ainda que não tenham sido apreendidas drogas em posse do paciente, os elementos constantes no inquérito policial indicam que ele teria buscado comprar entorpecente de Jorge da Hora, havendo conversas em que Jorge da Hora informa que deveriam ser entregue 10 gramas de crack e 50 gramas de maconha ao paciente. 



    Atrelado a esses elementos, verifica-se que o paciente é multirreincidente, contando com condenações pelo mesmo tipo de delito, havendo, também, consideráveis indícios de que o crime tenha sido cometido no contexto de associação para o tráfico, o que indica a necessidade da sua segregação cautelar, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida em sede de liminar. 



    Assim, considerando que permanecem presentes as razões que ensejaram o indeferimento do pedido liminar, verifica-se hipótese de ratificar a decisão anteriormente prolatada” (fl. 16, e-doc. 9).



    9. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    10. Ser o paciente viciado ou não em tóxicos importaria em análise valorativa de elementos, que não cabe em habeas corpus, sobretudo porque não abordada pelas instâncias anteriores, incorrendo, portanto, em supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente é multirreincidente em crimes dolosos e reincidente específico), bem como o possível envolvimento em associação criminosa voltada à prática de tráfico, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



     



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora